Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700702-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BENTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROGERIO BENTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação revisional ajuizada contra BANCO PAN S.A., indeferiu a remessa dos autos a uma Vara Cível do Gama. Alega o agravante, em síntese, que por equívoco quando do cadastramento da petição inicial. Sustenta que o autor demanda contra a instituição financeira requerida na qualidade de consumidor, tendo, assim, a opção pela escolha do foro de seu domicílio para demandar judicialmente, no fito de facilitar a defesa de seus direitos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o “declínio de competência para o domicílio do Agravante”. Dispensado de preparo por disposição legal (art. 99, § 7o, do CPC). É o Relatório. Decido. De início, considerando que o pedido de concessão da gratuidade de justiça postulado junto à exordial ainda não foi analisado pelo Juízo a quo (ID 88999560 e 91483992), mas para fins de análise da admissibilidade do presente recurso, recebo o pedido de concessão do aludido benefício constante das razões recursais na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. E, no concernente ao pleito do agravante, tenho que, em uma análise perfunctória, o documento de ID 88867205 dos autos da origem, consubstanciado em documento que denota perceber a parte auxílio-doença previdenciário junto a autarquia previdenciária federal, apontando, portanto, no sentido de confirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte no ID 88867202 daqueles autos. Assim, constado dos autos elementos que evidenciam a ocorrência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo a corroborar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, bem assim que assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, caput, §§ 2o, 3o e 4o do CPC), tenho por bem que o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. Limito, contudo, o benefício ora concedido tão somente a esta instância recursal e com exclusivo objetivo de permitir o trânsito do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal, evitando-se, assim, indesejável supressão de instância. Aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente o risco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação acaso mantida a sentença na origem. Com efeito, limitou-se a decisão na origem a indeferir o pedido da parte autora para que o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília declinasse da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Gama-DF. Para uma melhor análise do pleito recursal, ainda que em sede liminar, cumpre esclarecer que a parte autora apresenta ação revisional em face de instituição financeira, invocando o código consumerista, endereçando sua peça (ID 88867198 dos autos originários) ao “JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA-DF” (ID 88867198). Contudo, ao protocolar a peça no sistema do PJe no fito de distribuir a ação, esta fora endereçada ao Fórum de Brasília, tendo sido remetida à 4a Vara Cível de Brasília. A toda evidência o que se aparenta se passar nos autos é um equívoco por parte da causídica da parte autora, ora agravante, junto à distribuição do processo junto ao sistema informatizado desta Corte. Não apenas o endereçamento da petição inicial se dirigiu a um dos Juízos cíveis do GAMA/DF, como a própria causídica já noticiou nos autos, minutos após a distribuição automática do feito, que a peça era endereçada àquela Circunscrição Judiciária. Ademais, o argumento fulcral do pleito de remessa do feito à jurisdição daquela Região Administrativa está calcado no fato de ser o domicílio do autor na qualidade de consumidor (ID 88867207), e que a opção teria se dado em função da conveniência e objetiva facilitar-lhe a defesa de seus direitos, na forma permitida pelo art. 6o, VIII, e 101, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. No caso dos autos, não aparenta o pleito autoral ser uma tentativa de burla ao princípio do Juiz natural, estando mais próximo a uma questão de ordem burocrática decorrente de equívoco escusável na utilização do sistema PJe para promover a distribuição da ação, afigurando, em uma análise apriorística, ser razoável a redistribuição do feito observando o endereçamento incialmente previsto, em homenagem ao princípio da instrumentalidade do processo. De toda sorte, a continuidade do trâmite processual no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília tanto tem o potencial de gerar dano à situação jurídica da agravante, inclusive quanto à deliberação acerca da concessão da gratuidade de justiça e de eventual necessidade de recolhimento das custas iniciais, quanto pode levar à desnecessária sobrecarga da serventia na origem com uma demanda que eventualmente ali não será processada, acaso confirmada a compreensão ora esposada acerca do ocorrido quando do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão fracionário. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do trâmite processual na origem até que seja proferida a decisão de mérito por este Órgão fracionário. Comunique-se ao Juízo na origem. Considerando que a relação processual não se encontra triangularizada, e que nem sequer fora recebida a petição inicial do autor/consumidor, dispensa-se a intimação da agravara para contrarrazões. Preclusa esta, retorne para análise do mérito. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator